Tribunal: TJMT
Processo: 1006951-57.2021.8.11.0007
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006951-57.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS DIONES SANTOS DE SOUZA - CPF: 005.746.532-01 (APELADO), SIDNEY DA SILVA PEREIRA - CPF: 611.899.872-87 (ADVOGADO), JOELTON VENANCIO DA SILVA - CPF: 015.550.341-36 (ASSISTENTE), IGOR DANIEL MODOS - CPF: 045.713.929-31 (ASSISTENTE), RENAN SANTOS NASCIMENTO - CPF: 036.815.509-99 (ASSISTENTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – AUMENTO DA PENA-BASE EM PATAMAR SUPERIOR PELA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA, INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE EXASPERAÇÃO DAS PENAS E ESTABELECIMENTO DO REGIME FECHADO – QUANTIDADE DE COCAÍNA APREENDIDA [APROXIMADAMENTE 40KG] – NOCIVIDADE – LIÇÃO DOUTRINÁRIA –
AUMENTO DA REPRIMENDA BASILAR EM 3 (TRÊS) ANOS – PROPORCIONALIDADE – ARESTOS DO STJ E DO TJMT – CIRCUNSTÂNCIAS DO TRANSPORTE – ANÁLISE NA TERCEIRA FASE – ENTENDIMENTO DO STF, STJ E TJMT
– DEDICAÇÃO AO TRÁFICO REVELADA – JULGADOS DO STJ E DO TJMT – AFASTAMENTO DA MINORANTE – MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – PREMISSA DO TJMT – DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA IMPERTINENTE – ARESTOS DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DO APELADO.

A quantidade e natureza da droga devem ser avaliadas para fins de apenamento em sede de tráfico, visto que “
quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública
”

e “
quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização
”

(NUCCI,
Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8ª Ed., 2014, p. 379).

O c. STJ tem em perspectiva a elevação da pena-base em 3 (três) anos acima do mínimo legal para as apreensões próximas a 40kg (quarenta quilos) de cocaína

(AgRg no HC 613.576/MS; AgRg no HC 671.693/SC).

As circunstâncias do transporte devem ser analisadas na terceira fase da dosimetria se indicarem planejamento da prática delitiva, visto que o tráfico privilegiado recai e envolve, na essência teleológica, mercancia ocasional (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1917774/SP).

O
c. STF e o c. STJ possuem entendimento de que “
cabe ao órgão julgador, com fundamento no princípio da individualização da pena, escolher em qual etapa os fundamentos serão utilizados
” (STF, RE com Agravo nº 666.334-RG; STJ,
AgInt no HC 476.398/MG; STJ, AgRg no HC 509796/PR), inclusive ao tribunal de apelação.

O transporte de droga em automóvel previamente preparado, por longo trajeto, e a estrutura/logística utilizada para distribuição da cocaína [contratação prévia, deslocamento de outro Estado da Federação, delimitação de rota, fornecimento de
smartphone
e emprego de veículo de passeio adaptado] revelam
que o apelado se dedicava ao tráfico, consoante entendimento do c. STJ e desta e. Primeira Câmara Criminal (HC 674.686/PR; AgRg no HC 657.149/SP; TJMT, AP N.U 0003392-69.2020.8.11.0064), de modo a obstar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

A primariedade, bons antecedentes, maioria das circunstâncias judiciais favoráveis e pena imposta - inferior a 8 (oito) anos - recomendam a manutenção do regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’, e § 3º), por medida de política criminal, sobretudo ao considerar a inexistência de qualquer outro registro criminal em face do apelado e “
a finalidade ressocializadora da sanção penal
” (TJMT, AP N.U 0032471-67.2017.8.11.0042).

Afigura-se impertinente a pretensão ministerial de decretação da custódia cautelar se mantido o regime inicial semiaberto, sob pena de impor ao apelado modo de execução mais gravoso que o determinado, “
em ofensa ao princípio da razoabilidade
” (TJMT, HC N.U 1002996-05.2022.8.11.0000; HC N.U 1003634-38.2022.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1006951-57.2021.8.11.0007 - COMARCA
DE ALTA FLORESTA

APELANTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS (S): MARCOS DIONES SANTOS DE SOUZA

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos de ação penal (PJE N.U
1006951-57.2021.8.11.0007)
, que condenou
MARCOS DIONES SANTOS DE SOUZA por tráfico de drogas a 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 483 (quatrocentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 – (ID 130355720).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA sustenta que: 1) a natureza e elevada quantidade da droga apreendida autoriza o aumento da pena-base em patamar superior ao adotado pelo juiz da causa; 2) as circunstâncias do transporte comprovam que
o apelado se dedicava à traficância e integrava organização criminosa, razão pela qual a minorante do tráfico privilegiado seria inaplicável.

Requer o provimento para sejam exasperadas as penas e, consequentemente, estabelecido o regime inicial fechado e decretada a prisão preventiva do apelado
(ID
130355729
).

O apelado
pugna pelo desprovimento do apelo (ID
130355733
).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGOS 33, 4° E ART. 42; AMBOS DA LEI 11.343/2006 – SENTENÇA PARCIALMENTE CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA ACUSAÇÃO - Mérito. Da dosimetria da pena: pena-base do crime acentuada por conta da quantidade e diversidade das drogas apreendidas – reforma da Sentença - provimento do pedido recursal. Dosimetria da pena - diminuição da pena prevista no Art. 33, §4°; da Lei 11.343/2006: Apelante encontrado com grande quantidade de entorpecente apreendidos e nocividade do material – provimento do pedido recursal. Do regime inicial e da prisão preventiva: pena acima de 8 anos – réu que permaneceu preso durante toda a instrução processual - provimento do pedido recursal. Parecer pelo provimento da apelação ministerial.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID
130720170)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta na denúncia que:

“[...] No dia 02/11/2021, na via pública situada na Rodovia MT-208, Zona Rural, próximo ao Trevo do Chapéu de Couro, nesta comarca de Alta Floresta/MT, MARCOS DIONES SANTOS DE SOUZA guardou, trouxe consigo e transportou 41.504,00 (quarenta e um mil, quinhentos e quatro gramas) de substâncias entorpecentes, da espécie cocaína, com a finalidade de traficância (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). [...]

Ante o exposto, denuncio MARCOS DIONES SANTOS DE SOUZA como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 [...]”
(Daniel Luiz dos Santos, promotor de Justiça – ID
130355678).

O Juízo singular dosou as penas do apelado nos seguintes termos:

“[...] a. Circunstâncias específicas: Valoração negativa, pois:

I. Natureza: cocaína é tida como uma droga com grau alto de nocividade. Reconhece-se ser desfavorável, porém não será aqui valorada [...], evitando-se o “bis in idem” (IUJ 101532/2015, Enunciado 48, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).
Valoração neutra.

II. Quantidade: a apreensão de cerca de 41.504,00g de cocaína é quantidade GRANDE em cenário de tráfico de drogas. Reconhece-se ser desfavorável. Valoração negativa.

b. Circunstâncias genéricas: o tráfico entre cidades (intermunicipal), bem como a colocação da droga em fundo falso, elevam a reprovabilidade (N.U 0005884-54.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 08/05/2020). Valoração negativa. [...]

Partindo-se da consideração de circunstância judicial como uma fração de 1/8 e a preponderante como uma fração de 1/7 (para ser maior do que a não preponderante), cotejando-se com a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas (15 – 5 = 10 anos ou 120 meses), conclui-se que cada circunstância judicial equivale a 15 meses e a preponderante equivalente a 17 meses.

Pelo número de circunstâncias desfavoráveis (UMA preponderante e UMA não preponderante), fixa-se a pena-base em 07 anos e 08 meses de RECLUSÃO.

Há atenuante.

Valora-se a confissão.

Não há agravante.

Pela confissão, fixa-se em 1/6, devendo incidir sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre a máxima e a mínima, o que for maior.

A partir da pena-base, atenua-se a pena em 20 meses, fixando-se a pena intermediária em 72 meses (06 anos).

Imprescindível a análise do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06: [...]

Há primariedade.

A par da natureza das drogas indicar maior desvalor (cocaína é tida como uma droga com grau alto de nocividade), bem como o delineamento de transporte de drogas (com criação de compartimento para transportar), não há cenário apto ao reconhecimento de dedicação às atividades criminosas, tampouco que integre organização criminosa. [...]

Assim, faz jus à redução.

Tormentosa a questão do quantum de redução, vale dizer, quais os critérios balizadores da redução. Fala-se em quantidade e natureza da droga (STJ, HC 378296), o que denota a relevância das circunstâncias. Concorda-se com este raciocínio, devendo ser feita a análise da natureza/quantidade, atentando-se para o fato de terem sido utilizadas as duas ou apenas uma delas na fixação da pena-base. Neste ponto, estabelece-se o seguinte método: i. Sendo as duas desfavoráveis ou favoráveis: apenas uma será usada na fixação da pena-base, reservando-se a outra para este momento; ii. Havendo oposição (favorável/desfavorável), ambas serão utilizadas neste momento (art. 33, §4º, da Lei 11,343/06).

No presente caso, o que se tem é UMA circunstância negativa (quantidade).

Assim, como a previsão é 2/3 a 1/6, DEFINE-SE A REDUÇÃO EM 1/5, chegando-se ao patamar de 14 meses.

Não há causa de aumento.

Assim, FIXA-SE A PENA DEFINITIVA em 04 anos e 10 meses de reclusão e 483 dias-multa (alterada na mesma proporção da pena privativa de liberdade), cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato (desempregado). [...]

Por força do art. 33, §3º, “B”, do Código Penal, CONSIDERANDO-SE O “QUANTUM” PÓS-DETRAÇÃO, estabelece-se o REGIME SEMIABERTO para início de cumprimento da pena. [...]”
(Dante Rodrigo Aranha da Silva, juiz de Direito – ID 130355719)

Pois bem.

O Juízo singular fixou a pena-base em 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de reclusão acima do mínimo legal ao considerar a apreensão de 41,504kg (quarenta e um quilos e quinhentos e quatro gramas) de cocaína, divididos em 39 (trinta e nove) tabletes.

A cocaína pura [em pó] possui alto
valor comercial, até 3
(
três) vezes maior que o da pasta-base (“Polícia apreende 172 kg de cocaína pura em estrada de Mato Grosso”. Disponível em: g1.globo.com - acesso em 5.7.2022), passível de ser estimado em
R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais)
,
segundo estudo do UNODC - Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (disponível em:
https://www.cdebrasil.org.br/boletins/
).

Atente-se que a quantidade de cocaína transportada pelo apelante [quarenta e um quilos e meio] possibilitaria a distribuição de 4.500.000 (quatro milhões e meio) de porções/papelotes/pinos da droga de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio (FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007).

Sopesadas a nocividade e a apreensão em quilogramas, a quantidade e natureza da droga [aproximadamente 42kg de cocaína pura] justificam a exasperação da reprimenda basilar, notadamente
por
tratarem-se de circunstâncias preponderantes, consoante diretrizes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 (STJ, AgRg no AREsp 1884596/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 21.6.2021).

Com efeito, esses fatores devem ser avaliados para fins de apenamento em sede de tráfico, visto que “
quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública
”

e “
quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização
”

(NUCCI,
Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8ª Ed., 2014, p. 379).

Sob essa ótica, o aumento procedido pelo juiz da causa [em um ano e cinco meses acima do mínimo legal] revela-se desproporcional à quantidade e natureza da droga, notadamente porque o c. STJ tem em perspectiva a elevação da pena-base em 3 (três) anos para as apreensões próximas a 40kg - quarenta quilos -

(AgRg no HC 613.576/MS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 8.2.2021; AgRg no HC 671.693/SC – Relatora: Minª. Laurita Vaz – 17.9.2021).

Registre-se, ainda, que a e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal também entendeu razoável a elevação da reprimenda basilar em 3 (três) anos no caso de apreensão inferior - 26kg (vinte e seis quilos) de cocaína -, “
in verbis
”:

“Tendo em vista que o caso concreto retrata a apreensão de mais de 26kg de cocaína, o acréscimo da reprimenda basilar em três anos acima do mínimo legal encontra-se justificado, pois, sob a luz do artigo 42 da Lei Antidrogas, a exorbitante quantidade do entorpecente, de alto poder degradante, é circunstância preponderante e autoriza maior recrudescimento da pena, sem que se fale em ofensa aos princípios da razoabilidade, necessidade e proporcionalidade.”
(RvC N.U 1012585-55.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – 15.10.2021).

Logo, o
quantum
pela natureza e quantidade da droga apreendida deve ser readequado para 3 (três) anos acima do mínimo legal.

Em relação às circunstâncias do crime, quais sejam a ocultação do entorpecente em fundo falso e o transporte interestadual
,
reconhece-se o planejamento da prática delitiva diante da alteração da estrutura do automóvel e intermunicipalidade com delimitação de rota, a conduzir a análise na terceira fase da dosimetria, visto que o tráfico privilegiado recai e envolve, na essência teleológica, mercancia ocasional (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1917774/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 3.11.2021).

Consigne-se que
o c. STF e o c. STJ possuem entendimento de que “
cabe ao órgão julgador, com fundamento no princípio da individualização da pena, escolher em qual etapa os fundamentos serão utilizados
” (STF, RE com Agravo nº 666.334-RG – Relator: Min. Gilmar Mendes – 5.5.2014; STJ,
AgInt no HC 476.398/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.5.2019; STJ, AgRg no HC 509796/PR – Relator: Min. Jorge Mussi – 25.10.2019), inclusive ao tribunal de apelação.

No mesmo sentido, esta e. Câmara decidiu:

“Cabe ao juiz escolher em qual momento da dosimetria essa circunstância vai ser levada em conta, seja na primeira, seja na terceira, observando sempre a vedação ao bis in idem. Para não caracterizar bis in idem, afasta-se a valoração negativa [...] na primeira fase, postergando-a para a última fase da dosimetria da pena.”
(AP N.U 0002523-09.2020.8.11.0064 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 18.6.2021)

Sendo assim, redimensiona-se a pena-base para 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

Na segunda fase, mantém-se a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), devidamente reconhecida pelo juiz da causa, na fração paradigma de 1/6 (um sexto), para tornar provisória a reprimenda de
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
, considerada a ausência de circunstâncias agravantes.

Na terceira fase, não há causas de aumento.

Quanto à minorante do tráfico privilegiado, foi reconhecida pelo juiz da causa por entender que estavam preenchidos os requisitos legais [ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa, nem integrar organização criminosa].

Ocorre que o apelado foi preso em flagrante transportando tabletes de cocaína,
acondicionados em fundo falso
na carroceria do veículo Ford Ranger, ano 2013, placas
OBQ6G56,
confeccionados em material metálico soldado a estrutura do automóvel, sendo necessário levar a camionete até uma oficina para desmontagem do compartimento, conforme se extrai do Laudo Pericial n.
510.2.04.2021.013148-01 (ID 130355665).

Merece destaque que o apelado se deslocou do Município de Jaru/RO até o Município de Colniza/MT, em ônibus coletivo, para buscar o veículo carregado com a droga,
percorrendo aproximadamente 555km (quinhentos e cinquenta e cinco quilômetros), e a transportou até o Município de Alta Floresta/MT, cuja distância é de 419km (quatrocentos e dezenove quilômetros), com rota previamente delimitada, fornecimento de
smartphone
[Motorola E7, avaliado em aproximadamente R$1.000,00] para acompanhamento do trajeto via GPS e promessa de pagamento da importância de R$3.000,00 (três mil reais), consoante se extrai da sua confissão perante as autoridades policial e judicial (IDs
130355181 e

130355718
).

Assinale-se, também, que Mato Grosso constitui um dos principais corredores e rota de passagem de drogas do País, especialmente de cocaína de origem boliviana, que chega pelos municípios fronteiriços como Cáceres, Pontes e Lacerda, Porto Espiridião e Mirassol D’Oeste. Depois, elas são transportadas para outros estados, sobretudo em compartimentos escondidos em veículos; a cocaína que segue para o
norte de Mato Grosso
abastece o Pará, por meio da BR-163 (Rota do Tráfico. Mato Grosso é porta de entrada de drogas que abastecem o país. Disponível em http://www.tjmt.jus.br – acesso em 5.7.2022).

Na essência, o transporte de droga em automóvel previamente preparado [fundo falso], por longo trajeto [quatrocentos e vinte quilômetros], e a estrutura/logística utilizada para distribuição da cocaína [contratação prévia, deslocamento de outro Estado da Federação, delimitação de rota, fornecimento de
smartphone
e emprego de veículo de passeio adaptado] revelam
que o apelado se dedicava ao tráfico, consoante entendimento do c. STJ e desta e. Primeira Câmara Criminal (HC 674.686/PR – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] – 27.9.2021; AgRg no HC 657.149/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 26.10.2021; TJMT, AP N.U 0003392-69.2020.8.11.0064 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 13.12.2021).

Desse modo, impõe-se afastar a referida causa de diminuição.

Por conseguinte, totalizam-se as penas definitivas do apelado em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, à razão de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

No que tange ao regime inicial, a primariedade, bons antecedentes, maioria das circunstâncias judiciais favoráveis e pena imposta - inferior a 8 (oito) anos - recomendam a manutenção do semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’, e § 3º), por medida de política criminal, sobretudo ao considerar a inexistência de qualquer outro registro criminal em face do apelado e “
a finalidade ressocializadora da sanção penal
” (TJMT, AP N.U 0032471-67.2017.8.11.0042 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 19.11.2020).

Enfim, afigura-se impertinente a pretensão ministerial de decretação da custódia cautelar, sob pena de impor ao apelado modo de execução mais gravoso que o determinado [semiaberto], “
em ofensa ao princípio da razoabilidade
” (TJMT, HC N.U 1002996-05.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – 15.4.2022; HC N.U 1003634-38.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 27.4.2022).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas de
MARCOS DIONES SANTOS DE SOUZA a
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022